Tribunal: TJMT
Processo: 1027116-62.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1027116-62.2025.8.11.0015.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S.A.E MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: LUIS ANTONIO SHIGUEHARU OHIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por, com a qual o promovente objetivou a indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviços, justificada compra não autorizada via cartão de crédito.
2. No tocante a preliminar de falta de ilegitimidade, não prospera, uma vez que integra a cadeia de fornecedores.
3. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços , nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito de R$ 9.912,00 lançado no cartão final 8269 em 12/07/2025;b) CONDENAR, solidariamente as Requeridas em restituir, em dobro, o valor de R$ 9.912,00 a ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros pela taxa legal, ambos a partir da data do vencimento da fatura.c) CONDENAR, solidariamente as Requeridas no pagamento de R$ 1.000,00 a título de DANOS MORAIS corrigidos a partir desta data pelo IPCA e acrescida de juros pela taxa legal a partir da última citação (26/09/2025);Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.
4. Embora a parte Requerida aduza que as compras foram realizadas regularmente, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança, a restituição do valor pago indevidamente, é medida que se impõe.
7. A ausência de prova da legitimidade da cobrança impõe a restituição do valor indevidamente cobrado, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados é de se reconhecer o dano moral sofrido, na medida em que esta é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado a falha no sistema de segurança da instituição financeira e a tentativa de solução na esfera administrativa, sem reconhecimento da invalidação da compra.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (Dois mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e desprovido
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027116-62.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SHIGUEHARU OHIRA - CPF: 075.151.138-20 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026